Tribunal: STF
Processo: HC 211255
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Furto qualificado e Falsa identidade. Reiteração delitiva. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 155.272/RS, interposto no Superior Tribunal de Justiça. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, acusado pelos crimes de furto qualificado e de falsa identidade.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A ordem, contudo, não foi deferida. O que deu ensejo à interposição de RHC no STJ. O Ministro Rogerio Schietti Cruz negou provimento ao recurso. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), assim como a ausência de indícios suficientes de autoria. Argumenta que a segregação cautelar configura indevida antecipação de pena, a caracterizar ofensa ao princípio da presunção de inocência, ressaltando que o acusado não praticou nenhum ato de violência física. 



5. Com esses argumentos, a defesa postula a concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP. 



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8 . Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9 . Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura do paciente. Dou especial relevância ao fato de que a prisão cautelar foi decretada para evitar a reiteração delitiva, conforme consignado no acórdão estadual:



    “[...] E, da análise da sua certidão de registros criminais atualizada, obtida junto ao Sistema Themis desta Corte, verifica-se, efetivamente, a necessidade da custódia cautelar, como forma de evitar que o paciente reitere na prática de crimes. Com efeito, além do presente processo, JOEL ostenta seis condenações definitivas, por crimes de receptação, furto, adulteração de sinal identificador de veículo, lesão corporal culposa de trânsito e contravenção de perturbação ao sossego público, além de registrar envolvimento em outros quatro processos, com denúncia recebida, por furto, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência, corrupção de menores e por trafegar em velocidade incompatível, gerando perigo de dano. De se destacar, ainda, que o paciente figura em inquérito policial, em que foi indiciado pela prática de seis crimes de furto qualificado de rodas de caminhão, indicando sua propensão a atividades deste tipo, o que representa grave ameaça à ordem pública...”



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 02 de fevereiro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator